Tribunal: TJSP
Processo: 1500087-54.2020.8.26.0397
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRELIMINAR – Recurso em liberdade. Impossibilidade. Presentes os requisitos da prisão preventiva – Rejeição.
MÉRITO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial corroborada pelo depoimento do policial militar, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Apreensão de considerável quantidade de entorpecente (01 porção prensada em tijolo de

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRELIMINAR – Recurso em liberdade. Impossibilidade. Presentes os requisitos da prisão preventiva – Rejeição.
MÉRITO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial corroborada pelo depoimento do policial militar, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Apreensão de considerável quantidade de entorpecente (01 porção prensada em tijolo de cocaína sob a forma de crack, com peso aproximado de 1,03 quilogramas), além de dinheiro e um telefone celular – Causa de aumento do artigo 40, III, da Lei de Drogas demonstrada (crime praticado no interior de transporte público) – Condenação mantida.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases acima dos mínimos. Natureza e quantidade do entorpecente (1/5) – Confissão judicial. Retorno aos patamares. Súmula no 231 do STJ – Causa de aumento do artigo 40, III, da Lei de Drogas (1/6) – Inviável o redutor do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06 – Exclusão ou redução da pena de multa. Impossibilidade. Previsão legal em abstrato no tipo penal. Respeito aos limites mínimo e máximo estabelecidos na norma. Precedentes desta E. Corte – Regime inicial fechado – Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I e III) – Detração penal. Indireta progressão de regime. Necessidade da análise dos requisitos objetivo e subjetivo. Competência do Juízo das Execuções – Perdimento do dinheiro apreendido em favor da União – Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622233
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500087-54.2020.8.26.0397, da Comarca de Nuporanga, em que é apelante MICHELE
FERREIRA ALVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram a
preliminar e negaram provimento ao recurso, mantida a prisão pelos fundamentos
antes esposados na fundamentação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500087-54.2020.8.26.0397 -Voto no 12353
2
Apelação Criminal no 1500087-54.2020.8.26.0397 – Processo digital
Vara Única da Comarca de Nuporanga
Apelante: Michele Ferreira Alves
Apelado: Ministério Público
Magistrado sentenciante: Dr. Iuri Sverzut Bellesini
Voto no 12353
TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRELIMINAR Recurso
em liberdade. Impossibilidade. Presentes os requisitos da
prisão preventiva Rejeição.
MÉRITO

Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial corroborada pelo
depoimento do policial militar, tudo em harmonia com o
conjunto
probatório.
Apreensão
de
considerável
quantidade de entorpecente (01 porção prensada em tijolo
de cocaína sob a forma de crack, com peso aproximado de
1,03 quilogramas), além de dinheiro e um telefone celular
Causa de aumento do artigo 40, III, da Lei de Drogas
demonstrada (crime praticado no interior de transporte
público) Condenação mantida.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO Bases acima dos
mínimos. Natureza e quantidade do entorpecente (1/5)

Confissão judicial. Retorno aos patamares. Súmula no 231
do STJ
Causa de aumento do artigo 40, III, da Lei de
Drogas (1/6) Inviável o redutor do § 4o do artigo 33 da Lei
no 11.343/06
Exclusão ou redução da pena de multa.
Impossibilidade. Previsão legal em abstrato no tipo penal.
Respeito aos limites mínimo e máximo estabelecidos na
norma. Precedentes desta E. Corte
Regime inicial
fechado
Incabível a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I e III)
Detração
penal.
Indireta
progressão
de
regime.
Necessidade da análise dos requisitos objetivo e subjetivo.
Competência do Juízo das Execuções
Perdimento do
dinheiro
apreendido
em
favor
da
União

Apelo
desprovido.
Trata-se de recurso de apelação contra a sentença de
fls. 113/120, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal e
condenou Michele Ferreira Alves como incursa no artigo 33, caput; c.c. 40,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500087-54.2020.8.26.0397 -Voto no 12353
3
III, da Lei no 11.343/06 ao cumprimento de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses
de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos
e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo. Mantida a prisão
cautelar processual e decretado o perdimento dos bens apreendidos em
favor da União. Custas ex lege.
Inconformada, a ré apelou pugnando, preliminarmente,
1) o direito de recorrer em liberdade, eis que negado em decisão carente de
fundamentação. No mérito, requer 2) a absolvição por insuficiência de
provas. Subsidiariamente, busca 3) a redução das penas mediante 3.1) a
fixação das bases nos mínimos; 3.2) a concessão do redutor do § 4o do
artigo 33 da Lei de Drogas; 4) a alteração do regime prisional, considerada a
detração; 5) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos; e 6) a redução da pena de multa (fls. 142/151).
O recurso foi regularmente processado e contrariado
(fls. 162/167).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento (fls. 182/190).
É o relatório.
Prima facie, como matéria incidental, incabível se
mostra, nesta fase de julgamento da apelação, o conhecimento do pleito
para a apelante recorrer em liberdade também não há constrangimento
ilegal a justificar habeas corpus de ofício, ressalte-se. Por outro vértice, não
há fato novo e, assim, inalterados apresentam-se os requisitos da prisão
preventiva ratificados na sentença, cujos fundamentos estão sedimentados
(fl. 119).
Nesse caminho segue a jurisprudência, exempli gratia:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500087-54.2020.8.26.0397 -Voto no 12353
4
Não há lógica em permitir que o réu, preso (...) durante
toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o
trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da
segregação cautelar (STF
HC no 89.824/MS Rel.
Ministro Ayres Britto Dje. 28.08.2008;
STJ RHC no
34.998/RJ

Rel.
Ministro
Jorge
Mussi

Dje
20.03.2013).
Superada esta questão, no mérito a irresignação não
comporta acolhida.
Restou comprovado que Michele Ferreira Alves, no dia
05 de março de 2020, por volta das 22h, no cruzamento da avenida
Mogiana com a rua São José, na cidade de Sales Oliveira, comarca de
Nuporanga, trazia consigo, valendo-se de transporte público, para fins de
entrega a consumo de terceiros, 01 porção prensada em tijolo de cocaína
sob a forma de crack, com peso aproximado de 1,03 quilogramas;
substância esta entorpecente causadora de dependência física e psíquica,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Na ocasião, houve a apreensão de R$ 201,50 (duzentos e um reais e
cinquenta centavos) e um telefone celular.
A materialidade está consubstanciada na prisão em
flagrante (fls. 01/04), boletim de ocorrência (fls. 05/07), auto de exibição e
apreensão (fls. 08/09), relatório final (fls. 45/46) e, principalmente, no exame
químico-toxicológico de fls. 93/95 que resultou positivo para a substância
cocaína, de uso proscrito no Brasil conforme listas da Portaria no 344/1998.
A autoria, igualmente, é incontroversa.
Michele confessou a prática do delito. Recebeu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500087-54.2020.8.26.0397 -Voto no 12353
5
entorpecente de uma pessoa desconhecida, a qual encontrou no ponto de
ônibus; transportaria o entorpecente até Miguelópolis, onde a entregaria a
pessoa também desconhecida e receberia pelo transporte. O dinheiro que
trazia consigo lhe pertencia (mídia disponível na ferramenta OneDrive fl.
1702).
Ora, a confissão judicial, como se sabe, é elemento
importantíssimo de prova que somente pode ser desconsiderada em virtude
da presença de circunstâncias excepcionais exaustivamente comprovadas
que tornem duvidoso seu valor. Do contrário, não há motivo para
desconsiderá-la, pois ninguém assume a autoria de um delito sem que o
tenha efetivamente praticado.
O policial militar Sandro Ricardo, um dos responsáveis
pelas diligências que culminaram na prisão da apelante e apreensão das
drogas, narrou os fatos com coesão e segurança. Realizou abordagem de
rotina a um ônibus que vinha de Ribeirão Preto pela rodovia Anhanguera;
durante o procedimento, a ré mostrou-se inquieta, nervosa e incomodada
com a presença dos policiais. Ela desembarcou portando uma bolsa e,
indagada sobre se trazia algo ilícito, manteve-se silente. Ao vistoriar a bolsa
encontrou o entorpecente, um telefone celular e dinheiro, sendo que uma
das notas aparentava ser falsa. Indagada, Michele afirmou ter adquirido a
droga em Ribeirão Preto de desconhecidos e a revenderia em Miguelópolis
(mídia disponível na ferramenta OneDrive fl. 1702).
Está pacificado na jurisprudência, que a condição de
policial seja militar ou civil, estadual ou federal por si só, não invalida os
seus testemunhos, porquanto eles não estão impedidos de depor e se
sujeitam a compromisso como outra testemunha qualquer.
O próprio C. Superior Tribunal de Justiça trilha esse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500087-54.2020.8.26.0397 -Voto no 12353
6
entendimento:
2. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à
comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos,
em que, como assentado no aresto a quo, inexiste
suspeita de imparcialidade dos agentes. (AgRg no REsp
no 1514101/SP, Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta
Turma, julgado em 16.05.2017, DJe 24.05.2017).
Consolidadas no caso, à saciedade, as relevantes
circunstâncias indicativas do tráfico, ou seja, os elementos da prova
testemunhal e a considerável quantidade de entorpecente aliada à forma
profissional como ele estava acondicionado (01 porção prensada em tijolo
de cocaína sob a forma de crack, com peso aproximado de 1,03
quilogramas
cf. laudo de fls. 93/95), além de dinheiro e um telefone
celular.
Registre-se, pois oportuno, que o crime de tráfico de
drogas se consuma com a prática de quaisquer das condutas descritas no
artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, sendo despicienda a comprovação de
atos de mercancia para sua caracterização.
Nessa toada:
RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART. 33, CAPUT, E §
4°, DA LEI N. 11.343/2006. DOLO ESPECÍFICO.
INEXISTÊNCIA. 1. Para a ocorrência do elemento
subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n.
11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim
compreendido como a vontade consciente de realizar o
ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500087-54.2020.8.26.0397 -Voto no 12353
7
podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente. 2. O
tipo penal descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 não
faz nenhuma exigência no sentido de que, para a
caracterização do crime de tráfico de drogas, seja
necessária
a
demonstração
de
dolo
específico,
notadamente quanto ao fim de comercialização do
entorpecente. 3. Recurso especial provido, para cassar
o acórdão recorrido e, consequentemente, restabelecer
a sentença condenatória. (REsp no 1361484/MG, Rel.
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 10.06.2014,
DJe 13.06.2014).
Com pena de mestre, o escólio de Renato Marcão
pontua:
(...) Prevalece na doutrina e na jurisprudência o
entendimento no sentido de que não é possível a
tentativa de tráfico de entorpecentes. Segundo o
entendimento dominante, considerando que o crime de
tráfico constitui-se de ações múltiplas, bastando a
prática de apenas uma delas para a configuração do
ilícito, e por se tratar de crime de perigo de dano, fica
afastada a possibilidade do conatus (...) (MARCÃO,
Renato. Tóxicos Lei n. 11.343, de 23 de agosto de
2006
Lei de Drogas anotada e interpretada. São
Paulo: Saraiva, 2014. 9a ed. reform., rev. e atual., p.
106).
Presente ainda a objetiva causa de aumento do artigo
40, inciso III, da Lei no 11.343/06 prática do crime no interior de transporte
público a qual tem natureza jurídica de perigo abstrato (perigo presumido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500087-54.2020.8.26.0397 -Voto no 12353
8
na lei, jure et jure, pela simples prática da conduta), independentemente da
necessidade de ficar provada, caso a caso, a efetiva facilitação no
aliciamento de pessoas ao comércio e consumo de drogas (
STJ - HC no
184492-SP, 5a Turma, Rel. Ministro Jorge Mussi, julgado em 02/08/2012,
DJe 16/08/2012).
Assim, as provas colhidas são seguras e suficientes
para demonstrar a responsabilidade penal da apelante pelo crime do artigo
33, caput; c.c. 40, III, da Lei no 11.343/06.
Passa-se à dosimetria das penas.
As bases ficaram assentadas 1/5 (um quinto) acima dos
patamares com fundamento na considerável quantidade e natureza do
entorpecente apreendido (01 porção prensada em tijolo de cocaína sob a
forma de crack, com peso aproximado de 1,03 quilogramas cf. laudo de
fls. 93/95), ou seja, 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-
multa.
Na segunda fase, por força da atenuante da confissão
judicial reconhecida pelo MM. Juízo a quo, retornaram aos mínimos de 05
(cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.
Na terceira etapa, as intermediárias foram acrescidas de
1/6 (um sexto) por conta da causa especiais de aumento (artigo 40, inciso
III, da Lei no 11.343/06), perfazendo 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de
reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.
Inviável a concessão do redutor do § 4o, do art. 33, da
Lei no 11.343/06. Os requisitos legais, restritivos e cumulativos, da benesse
não são a “quantidade ou a qualidade” das drogas (circunstâncias que
devem ser consideradas somente na fase da fixação das penas-base vide

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500087-54.2020.8.26.0397 -Voto no 12353
9
art. 42 da Lei no 11.343/06), mas sim a avaliação, com base nas provas, se
o acusado é “primário”, “de bons antecedentes”, “não integre organização
criminosa” e “não está envolvido com atividades criminosas” (§ 4o, segunda
parte, do art. 33 da Lei no 11.343/06). Nesta ação penal, com clareza solar,
Michele “está envolvida com atividades criminosas”, porque trazia consigo,
valendo-se de transporte público, para fins de entrega a consumo de
terceiros, 01 porção prensada em tijolo de cocaína sob a forma de crack,
com peso aproximado de 1,03 quilogramas (cf. laudo de fls. 93/95);
circunstâncias concretas que, no mínimo, levam à conclusão de que, com
habitualidade, recebe os entorpecentes (mediante compra ou consignação)
do grande traficante para, na sequência, comercializá-los no varejo em
porções. Ademais, não se olvide que a benesse tem natureza excepcional
e não regra geral
e assim deve ser tratada, sob pena de indevido
esvaziamento das sanções em abstrato cominadas para o delito de tráfico
de entorpecentes tipificado no caput, aliás, ainda equiparado a hediondo
(STF HC no 122594/SP Primeira Turma Rel. Ministra Rosa Weber J.
23.09.2014 DJe 07.10.2014; STJ - AgRg no AREsp 359220/MG Sexta
Turma
Rel. Maria Thereza de Assis Moura
J. 03.09.2013
DJe
17.09.2013; TJSP Apelação no 0027092-46.2013.8.26.0050 15a Câmara
de Direito Criminal Relator J. Martins J. 08.05.2014).
Destarte, à mingua de outras modificadoras, as penas
resultaram definitivas em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo.
Consigne-se não ser o caso de se excluir ou reduzir a
pena de multa aplicada. Sua incidência decorre do preceito secundário do
artigo 33 da Lei de Drogas, cumulativamente com a pena privativa de
liberdade, independentemente da situação financeira do réu. Não é só, pois
a pecuniária imposta respeita os limites de discricionariedade do piso e teto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500087-54.2020.8.26.0397 -Voto no 12353
10
Ademais, o recolhimento da multa está sujeito ao sobrestamento, desde que
o agente não disponha de condições para fazê-lo, observado o prazo
prescricional. Se o legislador optou por punir mais rigorosamente o crime de
tráfico de drogas, em virtude de suas consequências nefastas à sociedade,
justamente para desestimular a escolha desta atividade como meio de
subsistência ou de enriquecimento
o que não viola qualquer princípio
constitucional cabe ao julgador aplicar a sanção pecuniária dentro dos
limites legalmente estabelecidos, sendo certo que, nos termos do artigo 43
da Lei 11.343/06, o valor de cada dia-multa deve ser atribuído de acordo
com a capacidade econômica do agente.
Nessa esteira caminham os recentes julgados desta
Corte:
“APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas - Autoria e
materialidade
delitiva
comprovadas
-
Decisão
condenatória que se impõe - Impossibilidade de
desclassificação da conduta para a do artigo 28 da Lei
de Drogas - Redutor de pena já beneficamente aplicado,
em fração intermediária - Penas e regime prisional
fixados com critério - Manutenção da pena de multa
imposta, afastada a alegação de inconstitucionalidade -
Negado
provimento
ao
recurso.
(Apelação
n.o
0014590-34.2014.8.26.0602/SP, Rel. Des. Ricardo Sale
Júnior, J. 30.07.2015, 15a Câmara de Direito Criminal.
No
mesmo
sentido:
Apelação
no
3003947-28.2013.8.26.0625/SP, Rel. Des. Guilherme de
Souza Nucci, J. 28.04.2015, 16a Câmara de Direito
Criminal;
e
Apelação
n.o
0006702-25.2014.8.26.0566/SP, Rel. Des. Francisco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500087-54.2020.8.26.0397 -Voto no 12353
11
Bruno, J. 25.06.2015, 10a Câmara de Direito Criminal)”.
O regime inicial fechado deve ser mantido, pois a
gravidade concreta da conduta
já minuciosamente analisada
e a
circunstância judicial desfavorável desautorizam e incompatibilizam o
estabelecimento de regime prisional mais brando (cf. artigo 59, III; c.c. artigo
33, § 3o, do Código Penal).
Por oportuno:
Nos crimes de tráfico de entorpecentes, a escolha do
regime prisional inicial deve levar em consideração a
quantidade da pena imposta, a eventual existência de
circunstâncias judiciais desfavoráveis e as demais
peculiaridades do caso concreto (como a natureza e a
quantidade de drogas apreendidas, por exemplo), para
que, então, seja escolhido o regime carcerário que, à luz
do disposto no art. 33 e parágrafos do Código Penal, se
mostre o mais adequado para a prevenção e a
repressão do delito perpetrado (AgRg no HC no
322.686/RJ, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em 25/08/2015, DJe 11/09/2015).
Cumpridos,
nessa
quadra,
os
comandos
de
fundamentação das Súmulas 440 do STJ e 718 e 719 do STF,
independentemente da quantificação da pena-base.
Incabível a substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos (CP, art. 44, I e III).
Em epílogo, em que pese a literalidade do artigo 387, §
2o, do CPP, que trata da definição de regime inicial, impertinente o pleito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500087-54.2020.8.26.0397 -Voto no 12353
12
aplicação da detração penal, em sede de apelação, vez que a análise da
benesse
que importa, via indireta, em progressão de regime
não
dispensa, na ótica subjetiva, os outros requisitos legais (comportamento
adequado e, eventualmente, exame criminológico), daí a reafirmação,
dentro de uma ampla exegese, da competência do Juízo da Execução
Penal, consoante prevê a Lei no 7.210/84, em seu artigo 66, inciso III, alínea
c.
De rigor a decretação do perdimento do dinheiro
apreendido, nos termos do artigo 63 da Lei no 11.343/2006, por ser produto
de crime, e inexistir qualquer demonstração documentada da origem lícita.
Ex positis, rejeitada a preliminar, nega-se provimento
ao recurso, mantida a prisão pelos fundamentos antes esposados na
fundamentação.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator